Tribunal: TJMT
Processo: 1011559-56.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011559-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (AGRAVANTE), JESSICA APARECIDA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 018.543.171-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada
– REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS –
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, §1º CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante disposto no art. 95 do CPC,
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Porém, pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC,
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011559-56.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA

AGRAVADA:

JÉSSICA APARECIDA DE ARAUJO E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da “Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada” n. 1003411-98.2018.8.11.0041, ajuizada por
JÉSSICA APARECIDA DE ARAUJO E SILVA
, que ordenou a inversão do ônus da prova para imputar as agravantes o dever de arcar com os custos dos honorários periciais, efetuando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias, em vista da condição de hipossuficiência da parte agravada.

Dizem as agravantes não haver necessidade de realização de perícia, pois as obras e reparos já foram realizados.

Alegam que caso o entendimento for em prosseguir com a decisão pela realização de perícia, que seja então arcado pela parte que requereu, conforme artigo 95 do Código de Processo Civil.

Afirmam que
“conforme se infere da petição inicial de ID:11367742, a Agravada, requereu a realização de perícia técnica no imóvel sub judicie, sendo-lhe deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita”
(sic).

Por outro lado, discorrem que
“tendo em vista, que a prova pericial foi requerida pela parte Agravada, caberia a ela arcar com as custas advindas da prova, uma vez que a inversão do ônus da prova não implica em inversão da obrigatoriedade de arcar com o adiantamento dos honorários do perito”
(sic).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do instrumento para que seja reformada a sentença de primeiro grau. (Id. 44387985)

O efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora em 10/06/2020, conforme se observa pela decisão de Id. 46020958.

A parte agravada apresentou contraminuta no Id. 47156980, pelo desprovimento do recurso.

O Preparo foi recolhido, consoante se comprova no Id. 44887450/448874451.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido de repetição de indébito e obrigação de fazer c/c tutela antecipada ajuizada por
JÉSSICA APARECIDA DE ARAUJO E SILVA
, que ordenou a inversão do ônus da prova para imputar as agravantes o dever de arcar com os custos dos honorários periciais, efetuando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias, em vista da condição de hipossuficiência da parte agravada.

Sobre o assunto, o CPC leciona que em se tratando de honorários periciais, quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, a legislação processual prevê o seu rateio, consoante dispõe o art. 95, do CPC,
in verbis
:

“Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”
(destaquei)

Nota-se que, em princípio, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar a remuneração do perito e, se a prova for requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários deve ser rateado.

Por outro lado, se a parte que requereu a prova é beneficiária da justiça gratuita, a prova pericial poderá ser custeada pelo Estado, conforme dispõe o parágrafo terceiro do citado artigo.

Todavia, verificada a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, a responsabilização por tal ônus pode ser direcionada a determinada parte pelo togado singular, nos moldes do artigo 373, §1º, do CPC,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Essa distribuição dinâmica da carga probatória consiste em um deslocamento do ônus probatório, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, podendo recair sobre aquele sujeito processual que dispõe de melhores condições de produzi-la, com o intuito de se demonstrar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.

E é com base nesse entendimento que a decisão agravada determinou a realização da prova pericial a ser custeada pelas agravantes.

Inobstante a isso, embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia, desde
que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, consoante disposto no § 2º do art. 373, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As disposições do CDC devem ser aplicadas integralmente no âmbito processual, especialmente no que tange à facilitação da defesa da parte hipossuficiente da relação jurídica. Assim, encontra-se a inversão do ônus da prova, que pode abranger, inclusive,
o ônus pelo pagamento das custas da perícia, em interpretação do princípio da carga dinâmica da prova, o qual encontra-se atualmente positivado pelo §1º, do art. 373, do CPC. Hipótese em que, operada a inversão do onus probandi, a construtora revela-se a principal interessada na realização da perícia técnica, além de deter a maior facilidade econômica, organizacional e/ou circunstancial de viabilizar a produção da prova, que é imprescindível ao deslinde da controvérsia.
Disposição do art. 95 do CPC mitigada, em prol dos princípios contidos na legislação consumerista, e visando a dar efetividade à prestação jurisdicional.”
(N.U 1011623-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020